Tribunal: TJDFT
Processo: 0707520-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707520-32.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: OGB - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - EPP, OCTAVIO HENRIQUE BERNARDO TORRES, GILMAR BERNARDO AGRAVADO: JOAO BATISTA FERNANDES DO NASCIMENTO DECISÃO 1. O exequente interpõe agravo interno (id 35057966) contra a decisão id 34170249 que antecipou parcialmente a tutela recursal para “suspender em parte a decisão agravada, limitando o bloqueio/arresto ao valor de R$ 500.000,00, devendo o saldo remanescente ser restituído aos agravantes, vedados novos bloqueios em contas deles (salvo prova nova superveniente), até o julgamento do agravo.” Em suma, questiona a limitação imposta ao bloqueio/arresto, alegando que, caso mantida, deve ter por base o valor ajustado por ele e José Lima Sabath (id 33415649), R$ 2.000.000,00, devidamente atualizado (R$ 4.140.649,02), o que justificaria a manutenção das constrições até então realizadas pelo Juízo a quo. Requer, liminarmente, seja concedido efeito suspensivo à decisão id 34170249 até a verificação do exato valor do imóvel supostamente ocultado pelo devedor. 2. Data venia, não vejo justificativa apta a ensejar, ao menos na extensão requerida, a suspensão da tutela recursal, antecipada no agravo de instrumento, que resguardou o valor que o devedor diz ter pagado na aquisição de parte do imóvel. A alegada ocultação cinge-se, até o momento, a uma parte desse imóvel, o qual tem aptidão para garantir, mesmo que parcialmente, a execução, sem os graves riscos que o bloqueio acarretará às atividades empresariais da PJ aqui agravada e sem privar os seus sócios de valor substancial, sem provas suficientes, até a fase atual, muito menos sob o crivo do contraditório. Acrescente-se que a ordem de bloqueio gira em torno de R$ 10.000.000,00, ou seja, a parte ora agravada pagaria o débito do executado, em razão dele ter, segundo afirmou em um IP, vertido R$ 500.000,00 para a aquisição de parte do imóvel sem registrá-lo no seu nome. No entanto, a liminar que deferi necessita de ajuste quanto à correção monetária, de modo a ser atualizado o valor que permanecerá bloqueado (R$ 500.000,00) até o julgamento dos dois agravos. Segundo o mecanismo de atualização disponibilizado no site do Tribunal, o valor corrigido monetariamente desde 31/05/16 (escritura) até a presente data equivale a R$ 688.788,63. 3. Defiro parcialmente a liminar no agravo interno apenas para, alterando parcialmente a decisão anterior (id 34170249), manter bloqueado na conta judicial a importância de R$ 688.788,63. O que exceder deve ser restituído aos titulares das contas bancárias, conforme anteriormente decidi. Informe-se, com urgência, ao Juízo a quo. Aos agravados, para manifestarem-se sobre o agravo interno no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator